Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA MENOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios para a filha menor no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravante/réu.
2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade.
3. Os alimentos provisórios, estabelecidos em cognição sumária e a título precário, visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência digna no decorrer da ação, nos termos do artigo 4o da Lei no 5.478 de 1968.
4. Considerando ser dever do agravante contribuir para o sustento financeiro da menor e havendo indícios de que ele possui capacidade financeira de arcar com a parcela fixada a título de alimentos provisórios, na estreita via do agravo de instrumento, deve ser mantido o valor fixado provisoriamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.